Tribunal: TJPA
Processo: 0800222-78.2021.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800222-78.2021.8.14.0083

APELANTE: MUNICIPIO DE CURRALINHO

APELADO: GISELE TAVARES MORAES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800222-78.2021.8.14.0083

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURRALINHO

APELANTE: MUNICÍPIO DE CURRALINHO

PROCURADOR MUNICIPAL: JOAO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO

APELADO: GISELE TAVARES MORAES

ADVOGADO: BRUNO FABRICIO VALENTE-OAB/PA 10.085

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO COMISSIONADO. VERBAS RESCISÓRIAS. 13º SALÁRIO E FÉRIAS NÃO GOZADAS. DIREITOS ASSEGURADOS PELO ART. 39, §3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ÔNUS DA PROVA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto pelo Município de Curralinho contra sentença, que condenou o ente municipal ao pagamento de verbas rescisórias à autora, servidora pública exonerada do cargo comissionado de Secretária Escolar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (I) determinar se o servidor comissionado tem direito ao recebimento de 13º salário e férias não gozadas, independentemente da precariedade do vínculo; e

(II) definir se o ônus de comprovar o adimplemento das verbas recai sobre o ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os direitos ao 13º salário e às férias proporcionais ou não

gozadas são assegurados aos servidores comissionados pelo art. 39, §3º, da CF, mesmo que ocupem cargos de livre nomeação e exoneração.

4. Em demandas que envolvem fato negativo, como a alegada ausência de pagamento de verbas remuneratórias, o ônus da prova cabe ao réu, em conformidade com o art. 373, inciso II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso improvido.

Tese de julgamento
: “O servidor público ocupante de cargo comissionado tem direito ao recebimento de 13º salário e férias não gozadas, acrescidas de 1/3, conforme o art. 39, §3º, da CF”.

__________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/88, art. 7º, VIII e XVII, e art. 39, §3º; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
:
Apelação Cível nº 0800350-98.2021.8.14.0083, Rel(a) Des(a). Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª TDP, j. 16/12/2024
;
Apelação Cível nº 0000300-72.2008.8.14.0112, Rel(a) Des(a) Ezilda Pastana Mutran – 1ª TDP, j. 07/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER da Apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MUNICÍPIO DE CURRALINHO, objetivando a reforma da sentença (Id. 16964665) proferida pelo Juízo da Vara Única de Curralinho que, nos autos da Ação de Cobrança de Verba Rescisória, ajuizada por GISELE TAVARES MORAES, julgou parcialmente procedente a ação, condenando o ente municipal ao pagamento de 13º salários (2018, 2019 e proporcional de 2020) e férias simples acrescidas de 1/3 constitucional (2018/2019, 2019/2020 e proporcionais de 2020).

Em suas razões recursais (Id. 16964675) o apelante arguiu que devido à natureza jurídica da relação de trabalho estabelecida entre as partes (cargo em comissão de livre nomeação e exoneração), não há fundamento para o reconhecimento de um vínculo empregatício que autorize o pagamento de férias proporcionais e integrais, 13º salário integral e proporcional, ou outras verbas rescisórias previstas na CLT; que o ônus da prova quanto ao não pagamento das verbas pleiteadas caberia à autora. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

Apresentadas contrarrazões pela parte apelada (Id 31486785).

O MP absteve-se de intervir nestes autos à falta de interesse que o justifique (Id. 18610411).

É o relatório que apresento para inclusão do feito na pauta de julgamento de sessão ordinária.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

A controvérsia recursal cinge-se à definição do direito da autora, ocupante de cargo comissionado, ao recebimento de verbas rescisórias (13º salário e férias acrescidas de 1/3) após sua exoneração.

Comprovado nos autos que a autora exerceu cargo comissionado de Secretária Escolar entre 08/01/2018 e 14/08/2020, mediante portarias de nomeação e exoneração, além de contracheques juntados (Id 16964614; 16964615; 16964617). O próprio Município reconhece o vínculo comissionado.

Nos termos do art. 39, § 3º da CF, aplicam-se aos servidores ocupantes de cargo público os direitos previstos nos incisos VIII e XVII do art. 7º da CF, assegurando-lhes décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço. A jurisprudência do TJPA é pacífica no sentido de que tais direitos alcançam também os comissionados, por se tratar de garantias constitucionais, independentemente da natureza transitória do vínculo.

Sobre o tema:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO COMISSIONADO. VERBAS RESCISÓRIAS. 13º SALÁRIO E FÉRIAS NÃO GOZADAS. DIREITOS ASSEGURADOS PELO ART. 39, §3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ÔNUS DA PROVA. RECURSO IMPROVIDO.
(TJPA, Apelação Cível nº 0800350-98.2021.8.14.0083, Rel(a) Des(a). ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, 1ª Turma de Direito Público, Data Julgamento em 16/12/2024)
.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. DEMISSÍVEL AD NUTUM. VERBAS SOCIAIS PREVISTAS NO ART. 7º DA CF/88, ESTENDIDOS AOS SERVIDORES POR FORÇA DO ART.39, §3º DA CF/88. VERBAS CORRESPONDENTES A 13º SALÁRIO E ADICIONAL DE FÉRIAS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A Constituição Federal/88 assegura aos trabalhadores direitos sociais insculpidos em seu art. 7º. 2. O servidor comissionado faz jus aos direitos sociais previstos no art. 7º da Magna Carta, estendidos aos servidores por força do §3º do art. 39 da CF/88, neles incluídos o recebimento das verbas correspondentes a 13º salário e adicional de férias, sob pena de enriquecimento indevido da Administração Pública. 3. Verificado vínculo jurídico administrativo, não se cogita verbas e direitos eminentemente trabalhistas, tais como, assinatura de CTPS, aviso prévio, FGTS e seguro desemprego. 4. Havendo, in casu, reconhecimento em contestação de que as verbas rescisórias foram devidamente adimplidas, sem comprovação, deve-se manter a condenação da sentença apelada. 5. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da relatora.
(TJPA-APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000300-72.2008.8.14.0112 – Relator(a) Des(a) EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/08/2023).

Igualmente não prospera a alegação do apelante quanto à ausência de provas do não pagamento das verbas, pois, em demandas dessa natureza, compete ao ente público demonstrar o adimplemento das obrigações trabalhistas. Tal encargo decorre da regra de distribuição do ônus da prova prevista no art. 373 do CPC.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos. Majoro para o réu os honorários de sucumbência fixados anteriormente para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11º do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 19/12/2025